Tribunal: STF
Processo: HC 185573
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Reavaliação da prisão preventiva. Excesso de prazo para julgamento da apelação. Perda do objeto. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco e outros em favor de Klebert de Sousa Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 568.512/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade. 
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REEXAME DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRAZO 90 DIAS. PEDIDO PREJUDICADO. COVID-19. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIDO.
    I - No tocante ao alegado excesso de prazo para o julgamento de apelação, verifica-se que o referido recurso foi recebido pela Corte em 9 de setembro de 2019, já teve parecer do órgão ministerial, já recebeu relatório do relator e, finalmente, o revisor liberou, no último dia 9 de abril de 2020, o feito para inclusão em pauta, assim, na hipótese e por ora, não está configurado o alegado excesso de prazo para a análise do recurso de apelação.
    II - Ademais, considerando a pena total a que foi condenado o paciente, qual seja, 10 anos de reclusão, no regime fechado, por crime de tráfico de drogas, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena.
    III - Quanto à alegação de violação ao parágrafo único do artigo 316 do CP, ou seja, ausência de reapreciação da necessidade da prisão a cada 90 dias, o pedido ficou prejudicado, isto porque, consoante informações prestadas pelo d. Magistrado a quo, a segregação cautelar foi reavaliada no dia 27 de março de 2020, oportunidade em que a medida foi mantida.
    IV - Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista o risco de contaminação pelo Covid-19 em local com aglomeração de pessoas, verifica-se que a insurgência, apesar de examinada pelo Magistrado de 1º Grau, não o foi pelo eg. Tribunal de origem, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    V - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    Agravo regimental desprovido”. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, não observância do art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, pois não revisada a prisão preventiva do paciente após os 90 dias de sua decretação. Aduzem excesso de prazo para o julgamento da Apelação 1500177-49.2019.8.26.0542. Apontam a pandemia da Covid-19, a Recomendação 62/2020 do CNJ e que o paciente integra grupo de risco – portador de tuberculose. Requerem, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente aguardar em liberdade o julgamento final do presente writ ou da apelação e, sucessivamente o deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem (evento 31).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Quanto à alegada inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, repiso que o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de noventa dias não conduz à soltura automática do preso preventivamente, que tem direito, entretanto, ao reexame a cada noventa dias da necessidade de manutenção da segregação cautelar, devendo, nesse caso, “o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.02.2021).
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que o magistrado de primeiro grau, reavaliou a prisão cautelar do Paciente nos moldes em que determinado pelo STJ, ocasião em que foi mantida em 30.3.2020. 
    Posteriormente, a sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente foi reapreciada pela Corte local, em 24.6.2020, no julgamento da apelação criminal e dos respectivos embargos de declaração no dia 14.8.2020. 
    Por outro lado, evidente a perda de objeto quanto ao excesso de prazo para julgamento da apelação. 
    Quanto à aplicação da Recomendação 62 do CNJ, por ser o paciente integrante de grupo de risco, a matéria não foi objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ademais, o magistrado de primeiro grau consignou que ‘carece documentação necessária (laudos, entre outros) que comprove a real necessidade da revogação da prisão’. 
    Nesse contexto, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. 
    Em situações tais, a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora